Tribunal: STF
Processo: ARE 1017315
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “Recurso extraordinário referente à apelação. mandado de segurança. ICMS pago a maior quando do recolhimento antecipado pelo regime da substituição tributária, consoante o artigo 150, § 7' dá Constituição Federal. Julgamento definitivo do mérito do Recurso extraordinário 593.849/MG (tema 201) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessa Corte e o relativo ao acórdão proferido por esta Câmara. Readequação dessa decisão que se impõe, portanto. Apelação provida e, em consequência, concedida a segurança, com observação.” (documento eletrônico 63, p. 6). 



    O recorrente, com fundamento  no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou, em suma, violação dos arts. 5°, LXIX; 97; 150, § 7º, da mesma Carta. (documento eletrônico 74).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Em 1º/8/2018, o então relator, Ministro Ricardo Lewandowski, determinou a devolução destes autos à origem para observância do Tema 201 da Repercussão Geral (documento eletrônico 27).



    Na sequência, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em juízo de adequação, reformou o acórdão recorrido e concedeu a segurança pretendida, em observância ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 201 da Repercussão Geral (documento eletrônico 63).



    Contra esse acórdão, o recorrente interpôs novo recurso extraordinário, o qual não deve ser admitido.



    Isso porque não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão do Juízo de origem fundado em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte Suprema:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO. REVISÃO DE PROVAS E FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. CARGOS EM COMISSÃO. PODER LEGISLATIVO. PROPORCIONALIDADE COM O NÚMERO DE CARGOS DE SERVIDORES EFETIVOS. TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem, na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral.



    2. Quanto ao restante, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. O acórdão recorrido seguiu a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmada no julgamento do RE 1.041.210-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 1010 da repercussão geral. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.329.101 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/6/2022 - grifei).



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação, nos termos do § 1º do art. 1.041 do Código de Processo Civil.



    1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC).



    2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.370.036 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/5/2022 - grifei).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AUXÍLIO-SAÚDE. REGULAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PELO ESTADO. RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra a decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC), o que efetivamente ocorreu na hipótese.



    3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, verifica-se, no ponto, a ausência de prequestionamento do art. 37, § 6º, da Constituição Federal (Súmulas nºs 282 e 356/STF).



    4. Ademais, a jurisprudência desta Corte é de que não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.361.373 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18/4/2022 - grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. REGULARIDADE DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DISCUTE QUESTÃO CONSTITUCIONAL À QUAL O STF NÃO RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Não cabe recurso ou reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte (Informativo STF 699).



    II - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 34.828 ED-AgR/AP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16/6/2020 - grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator